Tribunal: STF
Processo: RHC 114739
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Alegada contradição do acórdão. Não ocorrência. Questões afastadas no julgamento de mérito da impetração.



    1. No julgamento de mérito da impetração, todas as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente, inexistindo, na espécie, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF.



    2. Embargos de declaração rejeitados.